Tribunal: STF
Processo: RE 86645
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
- Alcance do art. 22, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Se o recurso extraordinário não oferece condições de viabilidade, o relator tem atribuições para negar seguimento à irresignação derradeira.
- Imposto de consumo. Venda de bem a prazo. Os juros integram o preço, para os efeitos do disposto no art. 145 do Decreto nº 45.422/59.